Tribunal: TJMT
Processo: 0013087-67.2019.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013087-67.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), WESLEY BARBOSA THEREZA - CPF: 824.276.151-53 (APELANTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTOS EM FOLHA – OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – JULGAMENTO
CITRA PETITA
CONFIGURADO – NULIDADE DO
DECISUM
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DEFERIMENTO PARA O ATO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas pela defesa, configura-se
citra petita
a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade.

Verifica-se julgamento
citra petita
quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou tese juridicamente relevante, formulada de maneira expressa pela parte, como se dá com a omissão na análise da alegação de pagamento parcial do contrato discutido, fundada em descontos mensais em folha de pagamento, devidamente instruída por prova documental robusta.

O vício de julgamento incompleto compromete a validade da prestação jurisdicional, impondo a nulidade parcial da sentença e o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja prolatada, com enfrentamento do ponto omitido, sob pena de ofensa aos princípios da congruência, da fundamentação e do devido processo legal substancial.

O pedido de assistência judiciária pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição (CPC, art. 99, §3o), sendo deferido quando comprovada, nos autos, a insuficiência de recursos da parte requerente para arcar com os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por WESLEY BARBOSA THEREZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança de no 0013087-67.2019.8.11.0004, proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (OLÉ CONSIGNADO), julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de R$101.297,14, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento antecipado da dívida, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. (Id. 258313208).

Em suas razões, de Id. 258313210, o apelante aduz que a dívida é objeto de descontos mensais em sua folha de pagamento desde setembro de 2020, conforme comprovado por meio de holerites (Ids 152402741 a 152402761 e documentos anexos ao recurso).

Afirma que o Magistrado
a quo
, ao manter a condenação ao pagamento integral da dívida já descontada mensalmente, incorreu em cobrança em duplicidade, com risco de enriquecimento ilícito da parte autora;

Refere que, embora tenha interposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados sob o fundamento de mera inconformidade, sem que o magistrado tenha enfrentado efetivamente a prova dos descontos realizados.

Protesta pelo deferimento do pedido de assistência judiciária, reformando-se a sentença quanto à condenação em custas e honorários, por comprovação de hipossuficiência financeira.

Requer, assim, a nulidade da sentença ou sua reforma julgar improcedente a ação e condenar o autor nos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, pleiteia o abatimento dos valores já pagos e a suspensão dos descontos em folha, evitando-se a duplicidade. Reitera o pedido de assistência judiciária em grau recursal.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 258313216, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o acervo processual, estou a acolher a pretensão do apelante, tendo em vista a existência de vício insanável na sentença, o que impõe a sua desconstituição.

O apelante Wesley Barbosa Thereza foi demandado em ação de cobrança ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A, oriunda de inadimplemento contratual de uma cédula de crédito bancário, no valor originário de R$84.757,07, atualizado até a propositura da ação para R$101.297,14.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento integral do débito, com incidência de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% e custas processuais.

Pois bem.

Infere-se dos autos que houve pedido expresso de assistência judiciária, indeferido na origem, mas renovado pelo apelante em sede recursal, instruído com documentos acostados ao Id. 269417281.

Pela aludida documentação resta evidenciada a hipossuficiência econômica do apelante, que, apesar da ter a renda bruta no valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais) atualmente recebe o valor líquido mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual está comprometido com significativas despesas fixas, encargos familiares, empréstimos consignados e gastos básicos mensais.

Em razão disso,
defiro os benefícios da assistência judiciária
ao apelante para este ato recursal, por estarem presentes os requisitos legais do art. 98 do CPC.

Quanto ao mérito, o apelante sustenta, com base documental, que vem quitando a obrigação contratual mediante descontos mensais em sua folha de pagamento desde setembro de 2020, o que descaracterizaria a inadimplência alegada e configura cobrança em duplicidade.

Tal alegação é corroborada por documentos acostados antes da sentença nos autos (Ids. 216627930 e ss.) e novamente reafirmada no recurso de apelação, com reforço no pedido de que, ao menos, sejam os valores abatidos em eventual execução.

Por sua vez, a instituição bancária nada esclarece de forma concreta sobre a alegação de pagamento por descontos em folha, tampouco nega ou justifica a eventual quitação parcial. Limita-se a alegar genericamente a validade do contrato e a inadimplência formal.

Contudo, conforme se depreende da sentença e da posterior decisão nos embargos , o Magistrado
a quo
não enfrentou expressamente a alegação de pagamento parcial do contrato; não analisou os documentos comprobatórios dos descontos e ateve-se apenas considerar que a tese defensiva “não logrou êxito”, sem análise fática e jurídica individualizada dos documentos juntados.

Nesse contexto, não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas pela defesa, é de rigor a desconstituição da sentença, pois configurado o julgamento
citra petita
, em afronta aos arts. 141 e 490 do CPC.

É cediço que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, apreciando todos os pedidos formulados pelas partes (art. 489, §1o, VI, do CPC), sob pena de incorrer em julgamento
citra petita
, que se verifica quando a sentença deixa de examinar parcela relevante da controvérsia.

No mais, diante de tal cenário, descabe a análise diretamente em sede recursal quanto à inconformidade manifestada pelo demandado, o que implicaria supressão de grau de jurisdição.

Logo, diante do reconhecimento da omissão alegada, tenho que configurado caso de sentença
citra petita
, observando-se, ainda, o disposto nos artigos 141 e 490 do CPC, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com novo julgamento pela origem, a fim de que se garanta a devida prestação jurisdicional ao apelante.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. PRECEDENTES DA CORTE.1.
É nula a sentença que omite questão central posta na contestação e deixa de fundamentar devidamente outras, diante dos termos precisos do art. 458, II, do CPC.
2. - Como ensina Moacyr do Amaral Santos, em preciosa lição, a sentença ‘e ato de vontade, mas não ato de imposição de vontade autoritária, pois se assenta num Juízo lógico. Traduz-se a sentença num ato de justiça, da qual devem ser convencidas não somente as partes, como também a opinião pública. Portanto, aquelas e esta precisam conhecer dos motivos da decisão, sem os quais não terão elementos para convencer-se do seu acerto. Nesse sentido diz-se que a motivação da sentença redunda de exigência de ordem pública’. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(REsp 47.169/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, julgado em 27.08.1996, DJ 14.10.1996, p. 38999 - destaquei).

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - OMISSÃO DA SENTENÇA - NULIDADE - DECISÃO CITRA PETITA. - É nula a sentença em que não houve exame integral do pedido de partilha de bens, porque citra petita, cabendo o retorno dos autos ao Juízo a quo para novo pronunciamento. - Sentença cassada.” (TJMG - AC: 10430120006894001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2015).

“APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS REQUERIMENTOS RELATIVOS À PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CITRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO. É de ser desconstituída a sentença que não aprecia todos os requerimentos deduzidos pelos litigantes acerca da partilha de bens, deixando de se pronunciar sobre o pedido de partilha de valores concedidos pelo demandado, a título de empréstimo, em favor de terceiro. Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas acerca da partilha, configura-se citra petita a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade. No mais, nesse cenário, descaberia analisar diretamente em sede recursal a inconformidade manifestada pela demandante, porquanto implicaria supressão de grau de jurisdição.DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70083559526 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 19/06/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar a nulidade da sentença, por ser
citra petita
,
e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que a integralidade das matérias deduzidas pelos litigantes seja examinada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025